Tribunal: STF
Processo: HC 108173
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-03-12
Data de publicação: 2013-03-12

Ementa:
Habeas corpus. 2. Latrocínio consumado e tentado. Absolvição pelo Juízo de origem, ao entendimento de que as provas seriam insuficientes para fundamentar a condenação. 3. Apelação do Ministério Público Federal. Superveniência de condenação. 4. Nulidades inerentes à instrução da ação penal: vício da citação editalícia e inversão da ordem na oitiva das testemunhas. Questões não suscitadas nas instâncias antecedentes. Não conhecimento. 5. Tempestividade do apelo ministerial. A partir do julgamento do HC 83.255/SP, o Plenário do STF decidiu que o prazo recursal do Parquet conta-se a partir da entrada do processo nas dependências da Instituição. As duas turmas do STF vem considerando que o entendimento firmado deveria ter aplicação imediata. 6. Peculiaridades do caso. Ausência de manipulação de prazo pelo Parquet. Ordem denegada.